Tribunal: TJSP
Processo: 1500692-31.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado e furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Fato típico - Reconhecimento do princípio da insignificância – Impossibilidade - Incidência da forma privilegiada - Aplicação apenas de multa – Réus tecnicamente primários –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado e furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Fato típico - Reconhecimento do princípio da insignificância – Impossibilidade - Incidência da forma privilegiada - Aplicação apenas de multa – Réus tecnicamente primários – Recurso parcialmente provido.